Tribunal: TJBA
Processo: 8060028-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060028-08.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VRG LINHAS AEREAS S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: N. A. N. e outros

Advogado(s)
:
JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO
DO
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOOS,
PERDA DE CONEXÃO
E EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando companhia aérea ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor de menor de idade que sofreu atrasos significativos em voos de ida e volta, além de extravio temporário de bagagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo capaz de gerar responsabilidade civil, (ii) se restaram configurados os danos morais indenizáveis e (iii) se o quantum indenizatório fixado encontra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A responsabilidade civil das companhias aéreas é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, prescindindo da demonstração de culpa e exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 do CDC.

4 - Para se desonerar da obrigação de indenizar, a fornecedora deve provar que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual não se desincumbiu a apelante.

5 - Os atrasos de voos, salvo casos de eventos extraordinários devidamente comprovados, caracterizam-se como fortuitos internos da atividade desenvolvida pelas companhias aéreas, não eximindo a responsabilidade de indenizar.

6 - O atraso superior a
quatro horas na ida e
seis horas
na volta
da viagem,
as perdas dos voos de conexão,
somado ao extravio temporário da bagagem e à falta de assistência adequada à passageira menor de idade, ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando dano moral
in re ipsa
.

7 - O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, encontrando-se em consonância com os precedentes desta Câmara e não representando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

---

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, § 3º, I e II; CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação 0500964-54.2019.8.05.0001, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro; TJBA, Apelação 0304126-33.2015.8.05.0146, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif; TJBA, Apelação 0563294-92.2016.8.05.0001, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060028-08.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante VRG LINHAS AEREAS S.A. e como apelada N. A. N. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.